Tribunal: TJMT
Processo: 1014293-49.2023.8.11.0040
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014293-49.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA DA CONCEICAO CORDEIRO ALEIXO - CPF: 217.158.902-72 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (APELADO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES registrado(a) civilmente como JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROVIMENTO

I – Caso em exame

Recurso de Apelação Cível interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, com fundamento na suposta comprovação da contratação de serviço de telecomunicação.

II – Questão em discussão

Determinar se houve prova da relação contratual entre as partes apta a legitimar a cobrança realizada pela empresa ré e, em caso negativo, se tal cobrança em ambiente digital (“Serasa Limpa Nome”) é suficiente para ensejar dano moral indenizável.

III – Razões de decidir

A ré não apresentou qualquer documento hábil a demonstrar a contratação — como contrato assinado, gravação de atendimento, protocolo formal ou autenticação eletrônica. As telas internas extraídas do sistema da empresa não constituem prova idônea da anuência da consumidora (art. 373, II, do CPC; art. 6º, VIII, do CDC).

Reconhecida a ausência de vínculo contratual e a irregularidade da cobrança, a inserção do nome da consumidora em plataforma de renegociação de dívidas (“Serasa Limpa Nome”), por não se tratar de cadastro negativo nem possuir publicidade irrestrita, não configura abalo suficiente a ensejar reparação moral (STJ, REsp 2.103.726/SP; TJMT, Apelação Cível n. 1019811-51.2022.8.11.0041; TJMT, RI n. 1000695-11.2023.8.11.0078).

Ausente comprovação de prejuízo concreto ou lesão à imagem ou honra, afasta-se o dano moral.

IV – Dispositivo:

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO CORDEIRO ALEIXO, para declarar a nulidade do débito discutido nos autos e a inexistência da relação jurídica entre as partes.
Redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte, inclusive honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em relação à autora, beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art.98, § 3º, do CPC.

Custas recursais pro rata.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO CORDEIRO ALEIXO (Id. 298671858) contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso (Id. 298671851), que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de “Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais”, ajuizada em face de EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A.

Na origem, alegou a autora que jamais contratou serviços com a empresa requerida, tendo tomado ciência da existência de uma dívida supostamente contraída em seu nome no valor de R$ 387,00 — ao consultar seu CPF em plataforma de renegociação de débitos (“Serasa Limpa Nome”).

Sustentou, ainda, que a cobrança se deu indevidamente, pois não autorizou a contratação, tampouco possui relação com a empresa, requerendo a declaração de inexistência da relação jurídica e o pagamento de indenização por danos morais, diante da indevida imputação de dívida e exposição de seus dados em ambiente digital.

A sentença entendeu que a empresa ré havia comprovado a contratação com base em telas extraídas de seu sistema interno, afastando a tese de inexistência do vínculo e, por consequência, julgando improcedente o pedido indenizatório.

A autora interpôs recurso de apelação (Id. 298671858), reiterando a inexistência de qualquer contratação e afirmando que a ré não juntou qualquer documento que demonstre a origem legítima do débito. Pede a reforma da sentença para declarar a nulidade do débito e o reconhecimento do dano moral.

A apelada apresentou contrarrazões (Id. 298671865), defendendo a regularidade do débito e a licitude da cobrança, sustentando que a plataforma “Serasa Limpa Nome” não possui natureza restritiva, razão pela qual não haveria ilicitude nem dano moral a ser reparado.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal gira em torno da existência ou não de vínculo jurídico entre as partes e da validade da cobrança realizada pela empresa ré, bem como da caracterização ou não de dano moral indenizável em virtude da inserção do nome da autora em plataforma digital de negociação de dívidas.

No caso concreto, a autora/apelante nega expressamente a contratação com a empresa ré, afirmando jamais ter contratado serviços de TV por assinatura ou qualquer outro da requerida. A ré, por sua vez, apresentou como suposta prova da contratação prints extraídos de seu sistema interno, contendo dados da suposta titularidade do contrato, com referência ao número 021/18134523-0.

Ocorre que não há nos autos qualquer contrato assinado, tampouco gravação de contato telefônico, protocolo de atendimento, adesão via aplicativo com comprovação de autenticação digital ou qualquer outro documento que demonstre a anuência da consumidora com a contratação.

Assim, à luz do art. 373, II, do CPC, bem como do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabia à empresa ré o ônus de demonstrar a regularidade da relação jurídica, notadamente porque o consumidor não pode ser onerado com a produção de prova negativa (de que não contratou).

A ausência de documento comprobatório torna inválida a cobrança. Reforça-se que, em matéria de consumo, o fornecedor deve apresentar prova inequívoca da contratação, sob pena de responsabilização por imputação indevida de dívida.

Nesse cenário, reconhece-se a inexistência da relação jurídica e, por consequência, a nulidade do débito lançado em nome da autora.

E M E N T A - RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO ANTERIOR - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 .
Preliminar de prescrição rejeitada, uma vez que a contagem do prazo de 03 (três) anos se inicia a partir do momento em que o consumidor tomou conhecimento da inscrição negativa, que ocorreu em 2023. 2. A reclamada não apresentou prova da origem do débito negativado, não se desincumbindo do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte reclamante.
3 .
As telas sistêmicas juntadas à defesa são documentos produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da existência de relação jurídica contratual entre as partes. 4. O apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”
5 .
Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000695-11.2023.8 .11.0078, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 09/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/04/2024).

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, é necessário ponderar a natureza da exposição e os seus efeitos jurídicos.

O próprio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema:

“
o
chamado ‘Serasa Limpa Nome’ consiste em plataforma por meio da qual credores conveniados informam dívidas - prescritas ou não - passíveis de transação com o objetivo de facilitar a negociação e a quitação de débitos pendentes, normalmente com substanciosos descontos. Não se trata de cadastro negativo e não impacta no score de crédito do consumidor, sendo acessível somente ao credor e ao devedor mediante login e senha próprios
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.103.726/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 14/5/2024,
DJe
de 17/5/2024).

De acordo com os elementos constantes dos autos, a suposta dívida da autora foi inserida na plataforma digital “Serasa Limpa Nome”, a qual não se confunde com os cadastros restritivos de crédito tradicionais (como SPC, Serasa convencional ou Boa Vista), por se tratar de ambiente virtual de natureza negocial e caráter privado, com acesso restrito mediante login e senha do próprio consumidor, sem publicidade irrestrita, tampouco impacto automático no score de crédito; já quanto aos danos morais, verifica-se a necessidade de reparo na sentença apelada, uma vez que inexiste nos autos prova de que os dados da autora tenham sido inseridos em cadastro de inadimplentes em razão do débito discutido, tampouco se demonstrou qualquer cobrança efetiva ou exposição pública apta a causar abalo moral ou psicológico, sendo certo que os documentos juntados à petição inicial apenas indicam a existência do débito em plataforma de renegociação.

Essa é a posição que segue este
eg
. TJMT:

E M E N T A DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DÉBITO INSCRITO NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E DE PUBLICIDADE – GARANTIA DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – NÃO INFLUÊNCIA NO SCORE DO CONSUMIDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – APELO NÃO PROVIDO. A inclusão do débito na plataforma Serasa Limpa Nome não configura, por si só, dano moral, porque, além de o cadastro não ser público, não se equipara à inscrição em sistema de inadimplentes e não influencia no score do consumidor. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1019811-51.2022 .8.11.0041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - INVIÁVEL A FIXAÇÃO POR EQUIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2º, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cobrança extrajudicial do consumidor através do sistema SERASA Limpa Nome não configura dano moral diante da ausência de negativação e de publicidade das informações. Não sendo nem o proveito econômico nem o valor da causa incalculáveis ou insignificantes, é inviável que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam estipulados por equidade, o que remete o caso para uma das hipóteses de incidência do
art
. 85, § 2º, do
CPC.(
TJ-MT 10005286320218110013 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 20/04/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2022)

Ainda que indevida, a simples presença dos dados pessoais do autor na referida plataforma, não se traduz necessariamente em danos à imagem, nem em hipótese de
dano moral
in
re

ipsa
, sendo imprescindível, então, para a caracterização do dever de indenizar a esse título, a demonstração do prejuízo efetivamente sofrido pelo consumidor, o que, n
o caso, não restou minimamente comprovado, não havendo demonstração da existência de lesão ou abalo emocional à autora decorrente do ato ilícito, nem a excepcional intensidade da indignação naturalmente por ela experimentada ao descobrir que lhe era imputada dívida que jamais contraiu, tanto o é que ela não trouxe aos autos, tampouco produziu durante o processamento da lide, qualquer prova nesse sentido.

Portanto, embora reconhecida a ausência de relação contratual e a irregularidade da cobrança, não há elementos suficientes para amparar o pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por MARIA DA CONCEIÇÃO CORDEIRO ALEIXO, apenas para declarar a nulidade do débito discutido nos autos e a inexistência da relação jurídica entre as partes.

Redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte, inclusive honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em relação à autora, beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Custas recursais pro rata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025